Tribunal: TJES
Processo: 0000069-50.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000069-50.2021.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VANILDO NUNES MUDESTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 29, §1º, III, DA LEI N.º 9.605/98. PLEITO DE ARRAZOAMENTO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RITO SUMARÍSSIMO. VIOLAÇÃO AO ART. 42 DA LJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ora Apelado) em face de VANILDO NUNES MUDESTO (ora Apelante), aduzindo o requerente a suposta prática do crime ambiental previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98. Busca, assim, a condenação do réu nas sanções previstas para o referido tipo penal.

2. A sentença objurgada (ID 15067543) julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu VANILDO NUNES MUDESTO pela prática do crime previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98. A pena foi fixada em 06 (seis) meses de detenção, após a aplicação da atenuante da confissão.

3. Em sua Apelação (ID 15067550), a parte Ré, ora Apelante, manifestou o interesse em recorrer da sentença condenatória, informando que apresentará suas razões recursais diretamente na instância superior, conforme faculta o art. 600, §4º, do Código de Processo Penal. Não consta nos autos, até o momento, a apresentação de Contrarrazões por parte do Ministério Público, ora Apelado, tendo em vista a não apresentação das razões recursais.

4. A análise do mérito recursal encontra-se prejudicada. Conforme se verifica, o recorrente interpôs o recurso de apelação (ID n.º 15067550) de forma simples, requerendo expressamente a posterior apresentação das razões na instância superior, com fundamento no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal. Ocorre que o presente feito tramita sob o rito sumaríssimo, regido pela Lei nº 9.099/95, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo (Art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98. com pena máxima de 1 anos). Em razão do princípio da especialidade, a norma geral do Código de Processo Penal é afastada pela regra específica contida no art. 82, § 1º, da Lei dos Juizados Especiais, que impõe a apresentação simultânea da petição de interposição e das razões recursais.

A referida norma dispõe:

Art. 82. [...] § 1º A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Dessa forma, a apresentação do recurso desacompanhado de suas razões configura irregularidade formal insanável, que acarreta a preclusão consumativa. A inobservância de regra processual cogente, específica do rito dos Juizados Especiais, impede o conhecimento do apelo, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

5. Da conclusão.

APELAÇÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA, EM RAZÃO DA SUA INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES, EM INOBSERVÂNCIA AO ART. 82, § 1º, DA LEI 9.099/95.

6.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)